Tribunal: TJMT
Processo: 1021046-92.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021046-92.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), NILZETE LARA PINTO BUENO - CPF: 162.268.871-68 (APELADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 346.257.801-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDOS O RELATOR E O 2o. VOGAL, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL. TOMARAM PARTE DO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1a. VOGAL, DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 2o. VOGAL, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3o. VOGAL E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4a. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSTRUÇÃO CIVIL – ATRASO ENTREGA IMÓVEL – PRAZO DE TOLERÂNCIA EXTRAPOLADO – CULPA DE TERCEIRO E CASO FORTUIRO NÃO COMPROVADOS - LUCROS CESSANTE PRESUMÍVEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda

gera à vendedora o pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora, sendo presumível do comprador.

Ainda na linha de entendimento da Corte Superior de Tribunal de Justiça, o atraso na entrega do imóvel não causa, por si só, dano de ordem extrapatrimonial ao comprador.

Considerando que o pleito indenizatório formulado pelos Recorridos tem como base tão somente a demora do cumprimento obrigacional pela empresa Apelante, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra e/ou dignidade, deve ser reformada a sentença singular, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA contra a sentença proferida nos autos de Ação de Indenização no 1021046-92.2018.811.0041, perante a 11a Vara Cível da Comarca De Cuiaba/MT, cujo dispositivo restou assim consignado:

“Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por Nilzete Lara Pinto Bueno e João Batista de Moraes, em desfavor de CONCREMAX Concreto Engenharia e Saneamento Ltda para: a) Condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. b) Condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), às partes requerentes, a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir da citação. c) Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação. Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste as partes autoras o interesse na execução da sentença. Não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações necessárias. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2o do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C.

Em suas razões recursal (id.87737486), Aduz que a empresa/apelante que a sentença merece reforma, para tanto alega que (i) O atraso nas obras ocorreu por força maior e caso fortuito, o que configura causa de excludente de ilicitude. Aponta que, considerando a existência do suposto atraso, o mero descumprimento contratual não é suficiente para lesar os direitos de personalidade da apelado, assim, não há que se falar em existência de ato ilícito a ensejar pagamento de indenização por dano material em favor desta; (ii) Não há que se falar em lucros cessantes, visto que que a aquisição do bem foi pelo programa Governamental “minha casa minha vida”, pois existe impedimento legal. Por fim, não há que se falar em existência de ato ilícito a ensejar pagamento de indenização por dano moral, se for entendimento contrário, que o quantum indenizatório seja reduzido a um patamar proporcional ao dano, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas (id. 87737492) pela manutenção da sentença objurgada, na forma em que prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima, versa o recurso de apelação cível interposto por CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA contra a sentença proferida nos autos de Ação de Indenização no 1021046-92.2018.811.0041, perante a 11a Vara Cível da Comarca De Cuiaba/MT, que julgou parcialmente procedente o presente feito.

Inicialmente, insta destacar que os contratos de compromisso de compra e venda de imóveis com pagamento avençado em prestações encontra-se regidos pela lei consumerista (Lei no8078/90).

O recurso não comporta provimento.

No caso concreto, é incontroverso que as partes firmaram contrato de compromisso de compra e venda de um imóvel na planta, de 41,39m2, com sala de estar/jantar, 02 dormitórios, cozinha, banheiro, circulação, varanda e área de serviço, sendo o lote localizado no loteamento “ALTOS DO SERRADO”, perímetro urbano da cidade e comarca de Cuiabá, devidamente matriculado sob o no88.953, fls.01, livro 02 no 5 , com custo total de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), onde ficou convencionado que a quitação da avença, seria com parte de recursos próprios e restante com financiamento habitacional a ser obtido pelo recorrido junto à instituição financeira Caixa Econômica Federal, consignado ainda, que a data limite para entrega do referido imóvel seria em 10 de outubro de 2014, com a possibilidade de estender esse prazo por 180 (cento e oitenta) ou seja, ficando a data limite para 30 de Março de 2015. No entanto, o imóvel somente foi entregue em 04 de agosto de 2016.

Nesse contexto, o ponto central do litígio cinge-se em verificar se de fato houve o suposto atraso na entrega do imóvel objeto da controvérsia, a qual originou a responsabilidade civil da empresa/apelante em indenizar a titulo de danos morais à parte autora/recorrida, bem como a restituição dos valores a titulo de lucros cessantes concernentes a alugueis despendido pela autora ora apelada, durante o suposto atraso na entrega do imóvel.

Compulsando os autos, verossímel a demora na entrega do imóvel por parte empresa/apelante, visto que o contrato de compra e venda estabelecia que a obra seria entregue à autora ora apelada na data de 30/03/2015 acrescidos de 180 dias de carência até a entrega das chaves. Todavia, a empresa/apelante só cumpriu sua obrigações em 04/08/2016.

Da mesma forma, considerando as regras consumeristas, não há como eximir a responsabilidade da empresa/apelante pelo significativo atraso para a entrega da unidade habitacional, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes ao ramo de construção civil, assumidos por elas, na qualidade de incorporadora e construtora de bens imóveis.

A propósito:

“Apelação Cível. Direito do consumidor. Atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida na planta. Previsão de entrega no mês de abril de 2009 que só veio se concretizar em março de 2011. Alegação de caso fortuito decorrente de falta de mão de obra e entraves burocráticos. Fortuito interno que não afasta o dever de indenizar pelos danos causados aos adquirentes prejudicados. Ressarcimento de despesas com locação de imóvel de terceiro. Indenização por danos morais. 1) O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta é causa de reconhecimento de danos de ordem moral, sendo razoável o valor de R$20.000,00 arbitrado em sentença. 2) É devido ao adquirente o ressarcimento dos alugueis por ele pagos para residir em imóvel de terceiro entre a data em que a unidade adquirida deveria ter lhe sido disponibilizada e a data em que esta efetivamente o foi. 3) O pedido de ressarcimento de aluguel não é cumulável com pedido de indenização por lucros cessantes em relação ao mesmo negócio imobiliário. 4) É devido o ressarcimento do seguro-fiança eventualmente contratado para viabilizar a locação. 5) A sentença declarou devido ao adquirente o ressarcimento da taxa condominial do imóvel adquirido e não do imóvel locado. Como o pedido é de ressarcimento do condomínio pago pelo imóvel locado, deve a condenação ser excluída, pois extra petita. 6) Os juros de mora não incidem sobre as parcelas vencidas durante a construção, mas é lícito que incidam sobre elas correção monetária. 7) Recurso parcialmente provido, na forma do artigo 557, §1o-A, do CPC”. (TJRJ, 0288840 - 48.2010.8.19.0001, Rel. Des. Eduardo Gusmão Alves de Brito, j. em 22/7/2013) (Grifei)

Portanto, da análise dos autos não se verificou qualquer justificativa plausível invocada para o atraso na entrega do imóvel adquirido pelos Apelados, razão pela qual o dever de indenizado.

No que diz respeito ao dano moral, verifico que é indiscutivelmente devido, porquanto o atraso na entrega do imóvel residencial, adquirido para moradia própria, enseja mais do que mero dissabor ao consumidor, mas efetivo abalo suscetível de indenização.

Evidente que a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos suportados na esfera patrimonial, causaram lesões no âmbito psíquico do Apelado, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano.

Neste sentido:

“RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA – IMOVEL NÃO ENTREGUE – PRAZO EXTRAPOLADO – DANO MATERIAL – DESPESAS COM ALUGUEL – RESSARCIMENTO – DANO MORAL – PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DA CULPA – NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1-Uma vez demonstrado o descumprimento pela vendedora, extrapolando o prazo para a entrega da obra compromissada, há ensejo a resolução contratual e as suas consequências. 2- Ultrapassado o prazo na entrega, inclusive a tolerância, revela-se possível o pedido de ressarcimento dispendido com o pagamento de aluguel no período posterior.3- O inadimplemento da construtora que deixa de entregar o imóvel objeto do contrato causa grave abalo psicológico, uma vez que frustra a expectativa de realizar o sonho da moradia própria. Essa violação exorbita o mero aborrecimento e repercute de forma negativa na dignidade humana, especificamente no direito constitucional à moradia.4 -O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”. (TJMT, Ap 10445/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015) (destaquei)

'AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA – APLICABILIDADE DO CDC – CLÁUSULA DE DILAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DAS CHAVES – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO ADEQUADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Os contratos de compra e venda com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos a legislação consumerista.2- É de conhecimento público e notório que a construção civil envolve diversas variáveis, tais como materiais, mão-de-obra, inadimplência, entre outros, sendo razoável a prorrogação do prazo de entrega, tendo em vista a dificuldade na definição exata do término da obra, entretanto, se a entrega for prevista por longo tempo após a assinatura do contrato de financiamento, deve ser anulada a previsão, ante a sua manifesta abusividade.3 -Comprovada e evidenciada a desídia da empresa, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe.4- É devida a reparação pelo dano material, decorrentes dos alugueis pagos pelo comprador, no atinente ao período de atraso na entrega do imóvel, devendo ser reformada a sentença quando há equívoco na fixação do prazo. Precedentes STJ. 5- No caso, há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio jurídico, restando patente que prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido.' (TJMT, Ap 69842/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 18/07/2017)

“CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. PRETENSÃO DE COMPELIR A CONSTRUTORA A ENTREGAR O IMÓVEL, PAGAR MULTA CONTRATUAL E INDENIZAR O DANO MORAL DECORRENTE DA ESPERA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ATACADA PELA CONSTRUTORA APENAS NO QUE TANGE AO DANO MORAL. Hipótese em que o imóvel foi entregue mais de dois anos após o prazo previsto, frustrando a justa expectativa do comprador de ver consumado o sonho da casa própria, cuja concretização demanda esforços de toda a família, e estendendo a necessidade de manter residência alugada. Dano moral configurado. Verba indenizatória fixada em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e em respeito ao seu caráter punitivo e pedagógico. Termo inicial dos juros que deve ser modificado, para contarem-se a partir da data da sentença, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido”. (Apelação no 0008924-92.2010.8.19.0212, 20a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Marco Antônio Ibrahim. j. 25.06.2012) (Destaquei)

Ademais, Em Recurso repetitivo, o STJ firmou orientação no sentido da inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto (REsp no1551968/SP, 2a Sessão/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 24/08/2016, DJe de 06/09/2016).

De fato, o mero inadimplemento contratual não gera dano moral; todavia, como ressaltado pela própria Corte Superior, essa conclusão deve ser balizada pelas peculiaridades da situação em análise.

O caso que levou o STJ a esse entendimento, dizia respeito a contrato de incorporação imobiliária no qual a construtora retardou a entrega da unidade habitacional por apenas 3 meses, mas dentro do prazo de tolerância de 180 dias.

No caso em apreço, é notório serem mais acentuadas as expectativas da apelada com a aquisição da primeira moradia da família. Assim, a consequência fática do descumprimento pela apelante é grave o suficiente para acarretar-lhes dor e sofrimento indenizável, visto que só recebeu as chaves do imóvel objeto da lide, após 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de encerrado o prazo de tolerância.

Sendo assim, uma vez caracterizado o dever de indenizar, passo a análise do quantum fixado na sentença singular, vez que as Apelantes pugnam pela sua minoração.

Controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já dissertaram a respeito chegando, todavia, a um ponto em comum: que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105), in verbis:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Grifo nosso)

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levar o ofensor a tomar atitudes que evitem a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

No presente caso, o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) arbitrado pelo Juízo singular revela-se adequado, eis que fixado em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual deve ser mantido.

Neste sentido a jurisprudência desta Câmara:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL – RECONHECIMENTO – INADIMPLEMENTO NA ENTREGA DO BEM POR CULPA DA CONSTRUTORA – EXEGESE DO ART. 186 C/C O ART. 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL E MORAL – POSSIBILIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O inadimplemento contratual da construtora, ao deixar de entregar o imóvel no prazo programado, configura ato ilícito passível de ser indenizado, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, pois além dos danos materiais, devidamente comprovados, causa um grave abalo psicológico ao adquirente, uma vez que frustra a expectativa de realizar o sonho da moradia própria, excedendo o limite do mero aborrecimento. 2- O valor da reparação pelos danos morais deve ser arbitrado, observando-se os critérios de fixação (condição econômica das partes, repercussão do fato e a conduta do agente), bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.' (TJMT, Ap 93650/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015) (destaquei)

Logo, resta comprovada e evidenciada a desídia da empresa/apelante, bem como os transtornos causados à parte autora e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber seu imóvel, passiveis de indenização por dano moral.

No tocante aos lucros cessantes, ressalte-se o entendimento majoritário do STJ é de que a inexecução do contrato de promessa de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta o lucros cessantes, que se presumem, pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente vendedora.

Nesse sentido:

“O STJ, já pacificou o entendimento de que, para os casos específicos de compra e venda de imóvel na planta, a presunção de existência de lucros cessantes, decorre da impossibilidade do uso ou da locação de imóvel, em razão do atraso na sua entrega, circunstância essa que denotaria presunção relativa do promitente-comprador’. (Ap 5102/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016)

'AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA E DE MÚTUO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E NA ENTREGA DO IMÓVEL. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência assentada do STJ, a inexecução do contrato de compra e venda e de mútuo, em razão de atraso na entrega do imóvel na data acordada, enseja além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente construtora e pelo agente financeiro, na qualidade de demandado solidário. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.' (AgInt no AREsp 1003447/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017)

'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência consolidada neste Sodalício é no sentido de que a inexecução do contrato de promessa de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta, além de dano emergente, figurado nos valores das parcelas pagas pelo promitente-comprador e lucros cessantes. Há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.' (AgInt no AREsp 1075056/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017)

Desse modo, com fundamento no posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a sentença deve ser mantida no ponto que condenou a empresa/apelante ao pagamento de lucros cessantes, a partir do inadimplemento do inadimplemento contratual.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. E, em atendimento ao que determina o art. 85, §§ 11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono da apelada em grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi fixada na r. sentença, em 15% (quinze por cento) para o patamar de 17% (dezessete por cento).

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Eminentes Pares,

Peço
vênia
para divergir do relator. Nesses casos o STJ tem considerado que não gera dano moral indenizável por se tratar de descumprimento contratual puro e simples.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Eminentes Pares,

Peço
vênia
para divergir do relator. Nesses casos o STJ tem considerado que não gera dano moral indenizável por se tratar de descumprimento contratual puro e simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021